Tribunal: TJSP
Processo: 2008396-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Efeito suspensivo aos embargos opostos à execução - Falta de relevância nos fundamentos dos embargos necessária à concessão do efeito suspensivo - Requisito do art. 919, § 1o, do CPC/2015, não preenchido – Verifica-se, em cognição sumária, que a CHS não é devedora, nem garantidora, do título executivo principal, mas responde pelo pagamento das obrigações

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Efeito suspensivo aos embargos opostos à execução - Falta de relevância nos fundamentos dos embargos necessária à concessão do efeito suspensivo - Requisito do art. 919, § 1o, do CPC/2015, não preenchido – Verifica-se, em cognição sumária, que a CHS não é devedora, nem garantidora, do título executivo principal, mas responde pelo pagamento das obrigações contidas no título cujos créditos foram cedidos, "in casu", o Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos, que foram dadas em garantia fiduciária ao título principal - Eventual esvaziamento da cessão fiduciária do crédito se procedentes as alegações da agravante é tema que não está suficientemente esclarecido nas razões recursais (nelas nem sequer foi debatido) e na petição inicial dos embargos à execução, sendo necessário maior aprofundamento da cognição, com eventual produção de provas - Alegações de inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação que, em princípio, não denotam probabilidade do direito suficiente para atribuição de eficácia suspensiva aos embargos opostos pela devedora – Eventuais efeitos das decisões proferidas na ação declaratória que devem ser examinados nos autos da execução, sendo alheios a estes embargos à execução - Decisão mantida - Recurso desprovido.